Tribunal: TJDFT
Processo: 0747299-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747299-23.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: FÁBIO MELO SALIBA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incursos no artigo 16, § 1o, inciso IV da Lei n.o 10.826/2003, a pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, no padrão unitário mínimo legal. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em (i) nulidade das provas, por ilicitude da busca pessoal realizada pela polícia, face à violação das formalidades previstas no artigo 157, ‘caput’ e § 1o, e artigos 240 e 244, todos do Código de Processo Penal; e (ii) insuficiência de provas para condenação. III. Razões de decidir: 3. Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado poderá ocorrer quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 4. No caso, a revista pessoal se encontra devidamente justificada, uma vez que, segundo relato policial, em ambas as fases da persecução penal, o acusado foi abordado, após ser visto com um volume na cintura, característico de arma de fogo, após despertar suspeita ao acelerar seus passos ao ver a viatura policial, evidenciando a presença de “elementos indiciários objetivos” e “fundada suspeita exigida” para a busca pessoal. Destaca-se, ainda, que o próprio apelante, em seu interrogatório, corroborando as declarações policiais, noticiou ter confessado, no momento da abordagem, antes mesmo da busca pessoal, estar portando arma de fogo de fogo. 5. Não há falar em absolvição pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida, por insuficiência de provas, na medida em que os depoimentos dos policiais, que realizaram a prisão do acusado, coerentes e harmônicos, foram corroborados pela confissão do réu e demais provas nos autos. 6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. IV. Dispositivo : 7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 4o do Decreto Presidencial 11.846/2023, ao reconhecer a possibilidade de concessão de nova comutação de pena a condenado já beneficiado por decretos anteriores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 4o do Decreto Presidencial 11.846/2023. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023